Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732385-87.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO AUGUSTO SILVA DO VALE SANTOS, VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., YOHANE PENHA COSTA RECORRIDA: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. AUSENTE. INTIMAÇÃO DAS RÉS. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO. ATO IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO DEMONSTRADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. 1. O devido processo legal, que se encontra garantido pela carta magna, art. 5°, LIV, é princípio basilar do direito processual, constituindo verdadeira fonte da qual emanam diversas outras garantias como o contraditório, a motivação das decisões, publicidade e isonomia. 2. O princípio do contraditório, presente dentre as garantias constitucionais e legais, pressupõe que as partes tenham ciência dos eventos do processo, bem como a possibilidade de a eles reagir, seja para se contrapor ou para concordar. 2.1. Neste sentido, o contraditório é essencial para que se garanta a “paridade de armas” no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha de poder de influência sobre as decisões judicias e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 4. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A citação de todos os réus é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que os requeridos tomam conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se. 6. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. sentença recorrida, tem-se que restou configurado nos autos error in procedendo, uma vez que não foram realizados todos os atos processuais obrigatórios na presente demanda, já que não houve a citação válida de uma das rés, acarretando, assim, a ausência de termo inicial do prazo para a ré/apelante apresentar a contestação. 6.1. Desse modo, em razão da ausência de citação válida de uma das requeridas, tem-se que não há que se falar em revelia da ora recorrente. 7. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 223, 231 e 335, todos do Código de Processo Civil, argumentando que não foi comprovado qualquer prejuízo sofrido pela recorrida pela ausência de defesa formal da Sra. Yohane, companheira do primeiro recorrente à época dos fatos, vez que ela tem interesse no registro do imóvel em nome da recorrida. Afirmam que a Sra. Yohane compareceu espontaneamente nos autos informando sua concordância com a pretensão autoral, suprindo, assim, a falta de citação pessoal. Pedem que todas as futuras intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, no nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 35787590). Em contrarrazões, a recorrida pede sejam arbitrados honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 223, 231 e 335, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, no nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 35787590). No que se refere ao pedido para que sejam arbitrados honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025